Tribunal: STF
Processo: RHC 238287
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Diogo Cesar Lima interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. DOSIMETRIA. TEMA NÃO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA-BASE. BIS IN IDEM ENTRE A MAJORAÇÃO DA BASILAR E A AGRAVANTE PELA IDADE DAS VÍTIMAS. NÃO OCORRÊNCIA. OS FUNDAMENTOS DE QUE A BASILAR FOI MAJORADA EM RAZÃO DOS PORMENORES DA PRÁTICA DELITIVA E DE QUE É ARRAZOADA A FRAÇÃO PELA CONTINUIDADE DELITIVA NÃO FORAM REBATIDOS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 182/STJ. ALEGAÇÃO DE QUE A PETIÇÃO DE EMENDA À INICIAL TORNOU SUBSIDIÁRIA A TESE APRESENTADA NAS RAZÕES DO MANDAMUS. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Tratando-se o habeas corpus de impetração substitutiva de revisão criminal, uma vez que impetrado após a ocorrência do trânsito em julgado da condenação, não se pôde conhecer do writ, não tendo havido nenhuma ilegalidade patente que justificasse a concessão da ordem de ofício. 



    2. A título meramente argumentativo, reafirma-se que, não tendo o Tribunal a quo analisado as questões sobre a dosimetria da pena quando do julgamento da apelação, as teses invocadas no habeas corpus e na petição de emenda à inicial não podem ser tratadas, de forma inédita, por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância. 



    3. Não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".



    4. Configura inovação recursal em agravo regimental e, portanto, não passível de conhecimento, a tese de que o pedido apresentado na petição de emenda à inicial, considerado prejudicado pela decisão agravada, tornou subsidiária a tese do habeas corpus relativa à fração pela continuidade delitiva. 



    5. Agravo regimental não conhecido.



    (HC 854.569 AgRg – ministro Antônio Saldanha Palheiro)



     



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese:



     i) Seja afastada a agravante prevista pelo artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal, por evidente violação ao princípio do ne bis in idem, uma vez que a exasperação na primeira fase da dosimetria já foi operada em razão da condição de idosa da vítima; 



    ii) Seja reconhecido o crime único de latrocínio; e 



    iii) Subsidiariamente, seja corrigida a majoração da pena em razão da continuidade delitiva, sendo sua pena aumentada em 1/6, e não em 1/2, nos termos do art. 71 do CP.”.



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do presente recurso em parecer que está assim ementado:



    Recurso em Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Latrocínio. Condenação transitada em julgado. Pleito de revisão da dosimetria. Writ não conhecido. Agravo regimental não conhecido. As teses apresentadas na impetração, quanto à necessária revisão da dosimetria por ocorrência de bis in idem da circunstância de vulnerabilidade da vítima em razão da idade, desproporcionalidade da fração aplicada em razão da continuidade delitiva e reconhecimento de crime único, não foram objeto de manifestação das instâncias ordinárias. Impossibilidade de análise pelas Cortes Superiores, sob pena de indevida supressão de instância. Entendimento do STF: “inexistindo prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância”. Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, conforme exposto pelo ato dito coator, a condenação imposta ao recorrente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    Ressalte-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Ademais, também reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que a pretensão formulada pela parte recorrente não foi apreciada pelo acórdão do Superior Tribunal de Justiça. 



     



    Destaque-se, que esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido examinadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Sequer vislumbro ilegalidade passível de reconhecimento de ofício.



    É que, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Nesse contexto, destaco a decisão proferida pelo ministro relator do ato recorrido, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada (com meus grifos):



    Ademais, as teses ora apresentadas, todas relativas à dosimetria da pena, não foram analisadas pelo Tribunal de origem, que tratou apenas da alegação apresentada nas razões de apelação (nulidade da sentença pela suposta incompetência do Juízo sentenciante), o que impede a verificação das matérias invocadas no presente habeas corpus e, inclusive, na petição de e-STJ fls. 69/76, ante o risco de supressão de instância. 



    Dessa forma, ad argumentandum, ressalvo que, na primeira fase, não verifico bis in idem com a agravante do art. 61, II, "h", do Código Penal, porque a basilar foi majorada não com foco na idade das vítimas, mas nos vários fatos relativos ao crime, a saber: uma das vítimas (a esposa) ter sido atingida por um tiro, que fora disparado desmotivadamente e com a intenção de executá-la, estando ela já sem capacidade de reação e em situação de instabilidade emocional, por ter visto seu marido ter sido alvejado mortalmente em sua própria residência. Assim, ao contrário do alegado pela defesa, a idade da vítima Marina não foi o motivo para se considerar mais reprovável a conduta e majorar-se – a meu ver, de forma idônea – a pena-base, pois consignados pela sentença todos estes outros citados pormenores da prática delitiva. 



    Portanto, já na segunda fase, tendo a agravante do art. 61, II, "h", do Código Penal sido aplicada, esta sim, em razão da idade das vítimas, não verifico a alegada ofensa ao ne bis in idem, visto que, como esclarecido, os detalhes de maior reprovabilidade da conduta, analisada em concreto, é que justificaram a majoração da pena-base, e não apenas a idade das vítimas, dado que foi utilizado, por sua vez, para idoneamente fundamentar a aplicação da agravante ora em questão. 



    Em segundo lugar, ainda a título meramente argumentativo, uma vez que a condenação transitou em julgado e as matérias invocadas não foram tratadas pelo Tribunal de origem, observo que, pela literalidade do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, a razão de aumento pela continuidade delitiva, prevista legalmente, varia até o dobro da pena de um dos crimes, de modo que o Juízo sentenciante, pela discricionariedade na dosimetria da pena, tem liberdade para calcular a reprimenda. Desse modo, o aumento à razão de 1/2 não se mostra exasperado, dadas as circunstâncias do crime mencionadas pelo Magistrado ao analisar a maior reprovabilidade, em concreto, da conduta (e-STJ fls. 27/28). 



    Por fim, além de aplicáveis os óbices ao conhecimento dos pedidos apresentados no habeas corpus já mencionados acima (writ impetrado contra condenação transitada em julgado e supressão de instância das matérias invocadas), acrescente-se, quanto ao pedido de reconhecimento de crime único formulado em emenda à inicial, que tal pleito se mostra totalmente incompatível com a inicial que justamente se pretende emendar, já que, nas razões do habeas corpus, as insurgências são contra a dosimetria dos dois crimes, praticados em continuidade delitiva. O pedido de reconhecimento de crime único, portanto, é totalmente incompatível com as alegações apresentadas no mandamus, e com elas contraditórias, de forma que o pleito só pode ser tido como prejudicado, por total dissociação das razões da peça inaugural que se alega pretensão de "mera" emenda. Da petição de eSTJ fls. 69/77, portanto, não se pode conhecer, pois, repita-se, é contrária e oposta aos pedidos e causa de pedir apresentados nos presentes autos.



    Ainda que assim não fosse, cito, por oportuno, o seguinte trecho do parecer ministerial (e-STJ fls. 80): 



    De outra banda, no que concerne ao pretendido reconhecimento de crime único, melhor sorte não assiste ao paciente. Depreende-se do referido julgado no ARESP 2119185/RS o entendimento de que "é inviável o reconhecimento de crime único, porque foram atingidos dois patrimônios distintos".



    De qualquer forma, ainda em caráter de obter dictum, é digno de nota que, para a análise do pedido de reconhecimento de crime único, seria necessária a comprovação, de pronto, de que os bens roubados pertenciam ao núcleo familiar, pois a este Sodalício é vedada a revisão do conjunto fático-probatório dos autos na célere via do habeas corpus, como dito anteriormente, notadamente porque os bens subtraídos (um celular e uma máquina fotográfica) são objetos pessoais que podem não fazer parte do patrimônio conjunto da família, mas sim do patrimônio individual das vítimas.



    Desse modo, conforme exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, não vislumbro ocorrência de bis in idem na dosimetria, porquanto “a basilar foi majorada não com foco na idade das vítimas, mas nos vários fatos relativos ao crime, a saber: uma das vítimas (a esposa) ter sido atingida por um tiro, que fora disparado desmotivadamente e com a intenção de executá-la, estando ela já sem capacidade de reação e em situação de instabilidade emocional, por ter visto seu marido ter sido alvejado mortalmente em sua própria residência. Assim, ao contrário do alegado pela defesa, a idade da vítima Marina não foi o motivo para se considerar mais reprovável a conduta e majorar-se”.



    Finalmente, na linha do que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, para divergir das instâncias de origem e acolher a tese defensiva — reconhecimento de crime único — , seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin). Cito, ainda, as seguintes ementas:



    4. Para afastar a conclusão implementada pela instância antecedente, no que tange ao reconhecimento de "crime único" pretendido pela defesa, seria necessário proceder a investigações de natureza fática, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. Precedentes.



    5. Agravo Regimental a que nega provimento.



    (HC 223.810 AgR, ministro Alexandre de Moraes) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO MEDIANTE VIOLÊNCIA PRESUMIDA. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO. PREMISSAS FIXADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA: REEXAME DE PROVA INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 201.807 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente